Tribunal: TJPA
Processo: 0005586-26.2020.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005586-26.2020.8.14.0010

APELANTE: JOAO PAULO MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE.
Quantum
devidamente justificado na natureza e quantidade da droga apreendida. Inteligência do art. 42, da Lei de Drogas. - 2) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – PROCEDÊNCIA. Inexiste nos autos qualquer prova acerca da dedicação do réu a atividade criminosas ou de sua integração a organizações criminosas. Ademais, a e
xistência de ações penais em curso não constitui óbice legal ao reconhecimento desta minorante. Precedente do STJ. -
3) MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO – PROCEDÊNCIA. Tendo em vista o
quantum
da pena corporal estabelecido nesta Instância Superior, imperiosa a alteração para o regime aberto. – 4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA APLICAR-SE A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) E MODIFICAR-SE O REGIME PRISIONAL ANTERIORMENTE FIXADO PARA O ABERTO, BEM COMO, DE OFÍCIO, SUBSTITUIR-SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO interposta por
JOÃO PAULO MOREIRA DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença do Juízo da 1ª
Vara da Comarca de Breves,
que
o
condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Nas razões recursais, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e, subsidiariamente, a aplicação do privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo (fração de 2/3) e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Em contrarrazões, o dominus litis pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, na qualidade de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso.

Narra a peça acusatória,
in verbis:

“Exsurge da peça inquisitorial anexa que, na pretérita data de 12/10/2020, por volta das 21h, no Bairro Cidade Nova II, nessa urbe, os denunciados JOÃO PAULO MOREIRA DE OLIVEIRA vulgo “Japoca” e GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA , vulgo “Gabrielzinho” foram presos em flagrante delito por estarem trazendo consigo e vendendo, e assim detinham em sua posse, associadamente, 41 (quarenta e uma) trouxinhas da substância entorpecente conhecida por “maconha”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Termo de

Constatação Provisória de fl.23- Id 21777547.

Depreende-se dos autos que na data, local e horário supramencionados, uma guarnição da polícia militar, em patrulhamento no bairro, avistou o nacional Fabrício Vanzeler em atitude suspeita, ao abordarem e realizarem revista pessoal encontraram com ele 01 (uma) trouxa da substância entorpecente conhecida como maconha, e relatou que adquiriu os entorpecente com o nacional JOÃO PAULO MOREIRA DE OLIVEIRA vulgo “Japoca”, numa residência na rua Paes de Carvalho.

A guarnição policial se deslocou até a residência e constatou a veracidade dos fatos, encontrando os denunciados, que tentaram fugir, mas foram alcançados. Com o denunciado JOÃO

PAULO MOREIRA DE OLIVEIRA vulgo “Japoca” foram encontradas 30 (trinta) trouxinhas da substância entorpecente conhecida por “maconha”, e com GABRIEL ALVES DE OLIVEIRA vulgo “Gabrielzinho” foram encontradas 11 (onze) trouxinhas da substância entorpecente conhecida por “maconha”. Ainda foram encontradas dois rolos de papel alumínio e uma balança de precisão, conforme Auto de Apreensão de fl.19 - Id 21777547.

Imediatamente, foram presos em flagrante delito e conduzidos à delegacia de polícia, juntamente com a droga apreendida consigo, para providências legais. Perante a Autoridade Policial, os denunciados negaram a autoria dos fatos (...).”

Inicialmente, destaca-se que a autoria e a materialidade do delito não foram contestadas no apelo, daí porque passa-se à imediata análise da irresignação defensiva acerca da dosimetria penal, a saber:

Quanto ao
pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal
, vê-se que o magistrado sentenciante, aquando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, estabeleceu de forma proporcional e razoável a reprimenda base entre os graus mínimo e médio legais, isto é, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, tendo em vista a quantidade da droga apreendida, qual seja, 41 (quarenta e uma) embalagens confeccionadas em papel alumínio, de erva seca prensada, pesando no total 22,4 gramas, da substância popularmente conhecida como maconha, de acordo com o laudo toxicológico definitivo acostado aos autos (ID
7725402 - Págs. 1 a 2),
à luz do art. 42, da lei 11.343/06, o que mantenho.

Na segunda etapa do cálculo da pena, o magistrado sentenciante reconheceu e aplicou a circunstância atenuante referente à menoridade relativa, pela qual reduziu a reprimenda inicial, restando o
quantum
de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Por fim, na terceira e última fase do cálculo, sustenta o ora recorrente fazer
jus
ao benefício previsto no §4º, do supramencionado dispositivo, inclusive na fração máxima legal de 2/3 (dois terços),
no que lhe assiste razão
, pois o juízo
a quo
justificou a impossibilidade de reconhecer a minorante na existência de ações penais em curso em desfavor do acusado, o que não se mostra correto.

Isto porque, é cediço que eventuais processos criminais em andamento não são suficientemente capazes de afastar o reconhecimento do aludido benefício, não existindo nos autos qualquer outro elemento que autorize o seu não reconhecimento, motivo pelo qual assiste razão ao apelante neste aspecto do apelo.

É a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRESUNÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PRECEDENTES. NOVA DOSIMETRIA REALIZADA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- Nos termos do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

- A Quinta Turma desta Corte, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, além de buscar nova pacificação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consignou que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal
(RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). (HC n. 644.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 27/9/2021).

Desse modo, constatei que o fundamento utilizado pela Corte distrital para denegar a redutora do tráfico privilegiado ao paciente, foi a quantidade de droga apreendida - 15.799,30 gramas de maconha (e-STJ, fl. 24) -, associada ao fato de ele possuir ação penal em curso pela prática de idêntico delito;

Todavia, o fato de o agente possuir uma ação penal em curso não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, tampouco a quantidade de entorpecentes apreendidos, dissociada de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa.

- Assim, fica mantida a incidência da minorante pelo tráfico privilegiado ao paciente, com a extensão dos efeitos da decisão ao corréu, tendo em vista a similitude das situações fáticas e jurídicas entre eles, nos termos do art. 580, do CPP.

- Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 717.364/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022
)

Assim sendo, aplicando a aludida causa de diminuição de pena na fração de 2/3 (dois terços), resta a pena definitiva do apelante em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Quanto ao regime prisional, também assiste razão ao apelante, pois, com a redução da reprimenda a ele imposta, deve ela ser cumprida inicialmente no regime aberto,
ex-vi
do art. 33, §2º, alínea
c,
do CPB.

Por fim, nos termos do art. 44, §2º, do CP, substituo, DE OFÍCIO, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para aplicar a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços) e modificar o regime prisional anteriormente fixado para o aberto, bem como, de ofício, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo responsável pela execução penal.

É como voto.

Belém, 16/11/2023